Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA DO DOMÍNIO OU DA POSSE. ATO VINCULADO. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O BEM OBJETO DOS EMBARGOS. NECESSIDADE.

1. A suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem suficientemente o domínio ou a posse (art. 678 do Código de Processo Civil).

2. A suspensão das medidas constritivas é um ato vinculado. Uma vez provado o domínio ou a posse, o Juízo fica obrigado a determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

3. Agravo de instrumento provido.